Tribunal: TJES
Processo: 5005818-35.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005818-35.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ DISEP FILHO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005818-35.2022.8.08.0014

RECORRENTE: LUIZ DISEP FILHO

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO E MAJORADO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais. Narra o autor que ao tentar realizar negócio com terceira pessoa foi surpreendido com a informação de que seu nome estava negativado junto ao SERASA em decorrência de uma dívida relacionada ao contrato nº 118.5401.0062.00 - 0. Em posse da informação acima, dirigiu-se até a empresa ré e realizou o pagamento do débito, esperou por uma semana para então retomar o contato com a empresa de consórcios. Todavia, para sua infelicidade, quando entrou em contato, recebeu a notícia de que ainda não seria possível realizar o consórcio, pois seu nome permanecia inscrito em cadastro de inadimplentes.

A requerida, em sede de contestação (ID. 3810289), alegou ausência de falha na prestação dos serviços e inexistência de danos morais.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC, e JULGO
PROCEDENTE(S)
o(s) pedido(s) inicial(iniciais) para declarar a ilegalidade da manutenção do apontamento restritivo e CONDENAR a parte Requerida ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente a partir deste arbitramento e acrescida de juros moratórios, conforme índices praticados pela CGJ-ES, estes últimos retroativos à data do evento danoso (o que, in casu, coincide com a expiração do prazo para a supressão espontânea do apontamento restritivo).

A autora, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 3810304), em que questiona o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais. Alega ter sofrido abalos psíquicos que não se justificam pelo valor arbitrado.

O recorrido apresentou Contrarrazões (ID. 3810309) ao recurso ofertado pugnando pelo seu não provimento.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita pleiteado pela recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente mantinha
relação de consumo com a requerida usufruindo de serviços de telefonia.

Como a recorrida não se desincumbiu de comprovar a existência de fatos modificativos, extintivos e impeditivos, objeto da presente lide, restou caracterizada a irregularidade da conduta adotada pela recorrida, razão pela qual deve ser responsabilizada objetivamente pelo ilícito cometido, qual seja, a negativação do nome do recorrente nos órgão de proteção ao crédito.

Sendo assim, em sede recursal o recorrente busca majorar o valor arbitrado a título de danos morais. Entendo ter a razão o recorrente, tendo em vista que comprovou nos autos do presente processo que, de fato teve, de forma indevida, seu nome inscrito nos cadastros de crédito.

No presente caso, resta configurado dano moral
in re ipsa,
isto é, aquele que não precisa de produção de prova, pois é presumido. No caso em apreço, o dano
decorre automaticamente da negativação do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Neste aspecto, entendo pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais, tendo em vista que os transtornos experimentados pela recorrente extrapolaram em muito os limites da razoabilidade, sendo evidente os transtornos gerados, bem como o grave desrespeito ao consumidor, de maneira que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se mais razoável, tanto para indenizar o Recorrente pelos danos suportados, quanto para servir de caráter pedagógico ao desrespeito demonstrado pela atitude da empresa ré. A redução ou majoração do quantum indenizatório é possível caso seja irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada pelo juízo
a quo
, nesse sentido, vejamos o enunciado nº 32 dos

JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:

ENUNCIADO Nº 32
- A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso inominado apresentado pela autora, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
majorar para R$ 6.000,00 (seis mil reais
) a indenização por danos morais, com juros corrigidos pela taxa selic na forma do art.406 do CC e precedentes recentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Sem custas e honorários advocatícios ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência para manter integralmente o julgado.

A valoração do dano moral for a realizada de forma proporcional e adequada pelo juízo de piso, dentro dos parâmetros desta Turma, não havendo motivo para modificar o montante fixado. Isso, considerando, ainda, que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, sendo a condição econômica das partes um dos pilares da fixação do quantum indenizatório.

Por tais razões, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo inalterado o julgado. Condeno o recorrente me custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.